Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726362-17.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CELIO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por PAULO CELIO DA SILVA contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação revisional ajuizada pelo ora apelante em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Após a interposição do recurso de apelação, as partes conjuntamente juntam termo de acordo consensual e requerem a sua homologação – ID. no 54570194. Observo que no ID 52953539 (Aymoré Crédito) e no ID 52953519 (Paulo Celio) constam procurações outorgadas aos patronos das partes – apelado e apelante - respectivamente, com poderes especiais, inclusive para transigir e celebrar acordos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador